Tribunal: TJES
Processo: 5025860-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025860-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. ITEM 17.06 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/2003. ATIVIDADES RESTRITAS À CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA. INCLUSÃO DO ITEM 17.25 PELA LC Nº 157/2016. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DECLARADO NULO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Maely Arte Publicidade Ltda, declarou nulo o Auto de Infração nº 124/2015. A sentença fundamentou-se na ausência de previsão legal para a incidência do ISSQN sobre atividades de veiculação de material publicitário à época do fato gerador e condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se as atividades de veiculação de materiais publicitários realizadas pela autora poderiam ser tributadas pelo ISSQN com base no item 17.06 da lista anexa à LC nº 116/2003; e
(ii) verificar se a nulidade do Auto de Infração nº 124/2015 foi corretamente reconhecida, considerando o princípio da legalidade tributária e a inexistência de previsão específica para a tributação à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação extensiva do item 17.06 da lista anexa à LC nº 116/2003, promovida pelo Município de Vitória, para justificar a tributação das atividades de veiculação de materiais publicitários, não encontra respaldo na legislação vigente à época do fato gerador, uma vez que o referido item trata exclusivamente de atividades de criação publicitária.

4.
O item 17.07, que previa a tributação de atividades de veiculação, foi expressamente vetado quando da edição da LC nº 116/2003, e somente com a inclusão do item 17.25 pela LC nº 157/2016 passou a haver previsão legal específica para a incidência do ISSQN sobre tais atividades.

5.
O princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, impede a exigência de tributo sem previsão legal específica, sendo vedada a interpretação extensiva para criar novas hipóteses de incidência tributária.

6.
A nulidade do Auto de Infração nº 124/2015 encontra amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que rechaça a interpretação extensiva em matéria tributária, especialmente em hipóteses que possam gerar ônus indevido ao contribuinte (ADI nº 6034/STF).

7.
A segurança jurídica exige que as alterações legislativas que ampliam o âmbito de incidência tributária, como a introdução do item 17.25 pela LC nº 157/2016, não sejam aplicadas retroativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

9.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

10.
Majoração da verba honorária recursal em 1% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

1. A exigência do ISSQN sobre atividades de veiculação de materiais publicitários somente é válida a partir da inclusão do item 17.25 na lista anexa à LC nº 116/2003, promovida pela LC nº 157/2016.

2. O item 17.06 da lista anexa à LC nº 116/2003 abrange exclusivamente atividades de criação publicitária, não sendo possível sua interpretação extensiva para alcançar a veiculação de materiais publicitários.

3. O princípio da legalidade tributária veda a cobrança de tributo sem previsão legal específica, conforme art. 150, I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 151, V; CPC/2015, arts. 85, §2º, §3º, III, e §11; LC nº 116/2003; LC nº 157/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6034, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.10.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007443-83.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 05.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por
MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA,
acolheu o pedido formulado na inicial, ratificando a tutela antecipada anteriormente deferida, resolvendo o mérito e extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para o fim de declarar a nulo o Auto de Infração nº 124/2015.

Condenou o Município requerido nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º; §3º, III do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 10136725, o Município de Vitória alega, em síntese a que: i) “(...) o fato tributável não está descrito pelos exemplos, mas sim pelas hipóteses gerais de “Propaganda e publicidade”; ii) “(...) Resta evidente que o art. 1º da Lei n. 4.680/65 não restrige a atividade de publicidade às agências de propaganda e, por consequência, a atividade criativa, estendendo expressamente o conceito aos veículos de divulgação”; iii) “(...) considerando os conceitos gerais de “Propaganda e publicidade”, em consonância com o alcance desses conceitos obtidos pela Lei n. 4.680/65, era desnecessário àquele momento a reiteração da atividade no item 17.07”; iv) “(...) as premissas jurídicas da petição inicial não se sustentam, sendo suficiente a descrição do item 17.06 da Lista anexa à Lei Complementar n. 116/03 para a exigência de ISSQN sobre a atividade de veiculação que se insere, por definição legal, no conceito de propaganda e publicidade”.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões de Id nº 10136727, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA, acolheu o pedido formulado na inicial, ratificando a tutela antecipada anteriormente deferida, resolvendo o mérito e extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para o fim de declarar a nulo o Auto de Infração nº 124/2015.

Condenou o Município requerido nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º; §3º, III do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 10136725, o Município de Vitória alega, em síntese a que: i) “(...) o fato tributável não está descrito pelos exemplos, mas sim pelas hipóteses gerais de “Propaganda e publicidade”; ii) “(...) Resta evidente que o art. 1º da Lei n. 4.680/65 não restrige a atividade de publicidade às agências de propaganda e, por consequência, a atividade criativa, estendendo expressamente o conceito aos veículos de divulgação”; iii) “(...) considerando os conceitos gerais de “Propaganda e publicidade”, em consonância com o alcance desses conceitos obtidos pela Lei n. 4.680/65, era desnecessário àquele momento a reiteração da atividade no item 17.07”; iv) “(...) as premissas jurídicas da petição inicial não se sustentam, sendo suficiente a descrição do item 17.06 da Lista anexa à Lei Complementar n. 116/03 para a exigência de ISSQN sobre a atividade de veiculação que se insere, por definição legal, no conceito de propaganda e publicidade”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia posta nos autos consiste na análise da validade da exigência do ISSQN sobre as atividades de veiculação de textos, desenhos e outros materiais publicitários realizadas pela recorrida, em período anterior à inclusão do item 17.25 na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, por força da LC nº 157/2016.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação anulatória, alegando, em resumo, que foi lavrado contra si o auto de infração nº 124/2015, que apontou suposta violação a dispositivos legais por entender que realiza atividades descritas como tributáveis pelo ISSQN, especificamente serviços de publicidade.

Segundo a requerente que suas atividades, classificadas no CNAE 7319-0/99, dizem respeito à veiculação de materiais publicitários, e não à criação de publicidade, não se enquadrando no item 17.06 da lista de serviços tributáveis. Argumenta, ainda, que a autuação baseou-se em interpretação equivocada e que não há relação entre suas atividades e aquelas descritas no auto de infração. Que somente com a alteração da Lei Complementar nº 116, pela Lei Complementar nº 157/2017, passou a recolher o ISSQN sobre sua atividade.

Em razão do pedido liminar, o Juízo de origem deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relacionado ao auto de infração em discussão, decisão que foi mantida por este Tribunal de Justiça ao apreciar o recurso de agravo de instrumento nº 5007443-83.2021.8.08.0000.

Nesse ponto, destaco a ementa do referido recurso para melhor compreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA. ISSQN. VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO. LISTA ANEXA À LC 116/2003. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, CTN. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta egrégia Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. Os serviços de
"veiculação e divulgação de textos, desenhos e, outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio"
constavam do item 17.07 da Lista Anexa à LC 116/2003, o qual foi vetado pelo Presidente da República. Logo, antes da alteração legislativa implementada pela LC 157/2016, não incide ISSQN sobre as atividades previstas no citado item.

3. É o que basta, por ora, à configuração da relevância argumentativa que se traduz como o prenúncio do bom direito necessário ao deferimento da medida impugnada. O risco de dano grave ou de difícil reparação decorre, por sua vez, dos perniciosos efeitos gerados pela pendência de débitos tributários, os quais inviabilizam que sociedades empresárias obtenham créditos bancários e incentivos fiscais, participem de licitações, etc.

4. Sabe-se, ademais, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, ao contrário do que parece sugerir o ente municipal em seu arrazoado, não demanda o depósito integral da dívida ou a implementação de caução alguma.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 05/May/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007443-83.2021.8.08.0000. Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido autoral declarando nulo o auto de infração de nº 124/2015.

Pois bem. Conforme os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, verifica-se que o Auto de Infração nº 124/2015 foi lavrado sob o fundamento de que as atividades da autora se enquadrariam no item 17.06 da referida lista, que disciplina serviços de “propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários”. O cerne da controvérsia é, portanto, a definição da abrangência deste item.

No entanto, a interpretação extensiva promovida pelo Município de Vitória para justificar a incidência do ISSQN sobre atividades de mera veiculação de publicidade não encontra amparo legal. Isto porque, como bem destacado na sentença objurgada, o item 17.06 trata exclusivamente de atividades relacionadas à criação de publicidade, ao passo que o item 17.07, que previa a tributação de atividades de veiculação, foi expressamente vetado na LC nº 116/2003.

Somente com a promulgação da LC nº 157/2016, ao incluir o item 17.25 na lista de serviços, restou consolidada a possibilidade de tributação pelo ISSQN de atividades de inserção de textos, desenhos e outros materiais publicitários. Tal alteração normativa corrobora a tese de que, à época da lavratura do auto infracional, não havia previsão legal para a incidência do imposto sobre os serviços prestados pela recorrida.

Ademais, a segurança jurídica e o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, impedem que se exija tributo sem previsão legal específica. Este entendimento está pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme ilustram precedentes que vedam a interpretação extensiva de hipóteses de incidência tributária, especialmente em matérias que podem redundar em ônus excessivo ao contribuinte (ADI nº 6034/STF).

Dessa forma, a sentença que declarou nulo o Auto de Infração nº 124/2015 encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, sendo descabida qualquer reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso do Município de Vitória e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Outrossim,
CONHEÇO da Remessa Necessária
e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material, mantenho inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento), nos termos do parâmetro já estabelecido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar